Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0711389-36.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelado: EDMILSON DIAS DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 54964628) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de EDMILSON DIAS DA SILVA, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem examinar o mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil[1] Na origem, o banco apelante ingressou com ação de busca e apreensão do veículo marca: Honda XRE 300 Rally, Chassi: 9C2ND1120PR106962, Placa: SGQ-9A76, Renavam: 1333474609, Cor: Vermelha, Ano: 2022/2023. Naquela oportunidade, alegou que a parte requerida não cumpriu com a sua obrigação de adimplir as parcelas do contrato, estando pendente de pagamento encargos contratados no importe de R$ 9.617,38 (nove mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida, no valor de R$ 33.130,01 (trinta e três mil e cento e trinta reais e um centavo). A r. sentença (ID 54964628) indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não havia logrado êxito em comprovar a constituição do devedor em mora, diante da divergência entre o número da notificação (20037628203) enviada ao endereço e o da Cédula de Crédito Bancário (582456029) firmado entre as partes, após inércia da parte autora em retificá-la no prazo legal, nos termos da decisão de ID 54964625. Em seu recurso (ID 54964630), o banco apelante alega, em síntese, que: (i) a notificação acostada aos autos é suficiente para comprovar a constituição do apelado em mora, pois, apesar da divergência relativa ao número do contrato, os demais elementos nela constantes permitem ao devedor identificar que tal documento se refere ao seu contrato de empréstimo, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei 911/1969; (ii) após aprovação da proposta (582456029) houve alteração do número do contrato, em razão da “análise de questões financeiras” (20037628203), tratando-se do mesmo objeto, diante da identidade dos dados e valores informados, com destaque para o fato de que, em situações semelhantes, já foi decidido pela validade da notificação. Com tais argumentos, requer a concessão da medida liminar pleiteada e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a petição inicial seja recebida, dando-se o adequado prosseguimento à ação. Preparo recolhido (ID 54964632). É o relatório. DECIDO. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que guarnece o devido processo legal, tendo como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver à apreciação da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, de sorte que, se não submetidas ao exame do Juízo a quo, não se afigura, por conseguinte, viável o seu debate, porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de questão ainda não resolvida originariamente, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição mediante a supressão de instância jurisdicional. [2] Na hipótese, a r. sentença extinguiu o processo sem examinar o mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. O que se analisará no recurso de apelação é questão tipicamente processual, qual seja, se o apelante cumpriu ou não os requisitos necessários para o adequado processamento da ação, para, caso logre êxito no recurso, prossiga no Juízo de origem com a ação de busca e apreensão, com a análise da tutela de urgência, não examinada, e demais procedimentos. Nesse contexto, não cabe a esta Relatoria analisar, de plano, a antecipação de tutela postulada, sob pena de configurar vedada hipótese de supressão de instância. Diante do exposto, não se conhece de tal pedido. Intime-se. Publique-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Acórdão 431597, 20100020080024AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2010, publicado no DJE: 7/7/2010. Pág.: 84